Tribunal: CARF
Processo: 15165.000109/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 08/02/2007 a 20/07/2009
Súmula CARF no 1 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.000109/2010-11
ACÓRDÃO
3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 08/02/2007 a 20/07/2009
Súmula CARF no 1 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, adoto-o como meu, até seu
julgamento, onde nos cientifica:
Relatório
O presente processo trata dos Autos de Infração de fls. 02/107, acompanhados
do Relatório Fiscal de fls 108/120, lavrados para exigência de IPI, Imposto de
Importação, PIS e Cofins-Importação, acompanhados de juros de mora e multa de
ofício, e multa por erro de classificação de classificação fiscal na NCM, totalizando
um crédito tributário no valor de R$1.019.801,13.
Segundo relato da fiscalização, no período de janeiro/2007 a julho/2009 a
autuada promoveu importações de diversas placas de vídeo (de diversos
modelos) e placas de TV Turner, classificando-as nas NCM 8473.30.43 e
8473.30.49.
Às fls. 121/123 encontra-se tabela extraída do Sistema Siscomex com as DI’s
registradas pela importadora com as NCM referidas.
Em julho de 2009 foi editada a Solução de Divergência n.o 6, que reformou a
Solução de Consulta SRRF/9.a RF/DIANA n.o 210/2008, declarando que placas de
vídeo classificam-se no código da NCM 8471.80.00.
Baseada neste ato administrativo, a fiscalização efetuou a revisão das DI’s ora
autuadas, analisando as NCM’s utilizadas para importação destas placas.
Constatou que a mercadoria importada serve como interface entre a central de
processamento e a unidade de saída de vídeo da máquina automática de
processamento de dados. Seu processador gráfico auxilia o processador central
especificamente na tarefa do processamento das imagens de jogos, vídeos, etc,
que se destinam a ser exibidas na tela do monitor. Além do processador, a placa
de vídeo conta também com memórias DDR2 e outros componentes elétricos e
eletrônicos, necessários ao cumprimento da finalidade a que se destina o
artefato.
A Nota Legal 5)C) do Capitulo 84, com a ressalva das alíneas D) e E) da
mesma Nota, estabelece os critérios para que um artigo seja considerado
uma "unidade" de um sistema de processamento de dados, verbis:
C)Ressalvadas as disposições das alíneas D) e E) abaixo, considera-se como
sendo parte dum sistema para processamento automático de dados,
qualquer unidade que preencha simultaneamente as seguintes condições:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
3
1)ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema automático
para processamento de dados;
2)ser conectável à unidade central de processamento seja diretamente, seja
por intermédio de uma ou de várias outras unidades;
3)ser capaz de receber ou fornecer dados em forma - códigos ou sinais -
pelo sistema.
As unidades de uma máquina automática para processamento de dados,
apresentadas isoladamente, classificam-se na posição 84.71. (grifo nosso)
Contudo, os teclados, os dispositivos de entrada de coordenadas x, y e as
unidades de memória de discos, que preencham as condições referidas nas
alíneas C 2°) e C 3°) acima, classificam-se sempre como unidades na posição
84.71.
D)A posição 84.71 não compreende os aparelhos a seguir indicados quando
apresentados isoladamente, mesmo que estes cumpram todas as condições
referidas na Nota 5C):
1°)as impressoras, as máquinas copiadoras, os telecopiadores (fax), mesmo
combinados entre si;
2°)os aparelhos para transmissão ou recepção de voz, de imagens ou de
outros dados, incluídos os aparelhos para comunicação em redes por fio ou
redes sem fio (tal como um rede local (LAN) ou uma rede de área estendida
(WAN));
3°)os alto-falantes e microfones;
4°)as câmeras de televisão, as câmeras fotográficas digitais e as câmeras de
vídeo; ou
5°)os monitores e projetores que não incorporem aparelhos de recepção de
televisão.
E)As máquinas que exerçam uma função própria que não seja o
processamento de dados, que incorporem uma máquina automática para
processamento de dados ou que trabalhem em ligação com ela, classificam-
se na posição correspondente à sua função, ou caso não exista, em uma
posição residual
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) da posição 84.71
esclarecem o seguinte, em relação is unidades apresentadas isoladamente:
B.- UNIDADES APRESENTADAS ISOLADAMENTE
Ressalvadas as disposições das Notas 5 D) e E) deste Capítulo, a presente
posição compreende também as diversas unidades constitutivas dos
sistemas para processamento de dados apresentadas isoladamente. Estas
podem apresentar-se na forma de máquinas alojadas em um gabinete ou
invólucro distinto ou na forma de unidades sem gabinete ou invólucro
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
4
distinto, concebidas para serem introduzidas em uma máquina (por
exemplo, no circuito principal de uma unidade central de processamento).
Consideram-se como unidades constitutivas destes sistemas as unidades
definidas na parte A acima e nas alíneas seguintes, como fazendo parte de
sistemas completos.
Um aparelho só pode classificar-se na presente posição como uma
unidade para um sistema automático para processamento de dados se:
a) exerce uma função de processamento de dados;
b) preenche as condições seguintes referidas na Nota 5 C) do presente
Capítulo:
1. ser do tipo exclusiva ou principalmente utilizado num sistema
automático para processamento de dados;
2. ser conectável à unidade central de processamento, quer
diretamente, quer por intermédio de uma ou várias outras unidades;
3. ser capaz de receber ou de fornecer dados sob uma forma - códigos ou
sinais - utilizável pelo sistema.
C não é excluído pelas disposições previstas nas Nota 5 D) e E) do
presente Capítulo. (grifo nosso
A fiscalização em sua análise também cita o Parecer n.o 8471.80/2 da Organização
Mundial das Aduanas (OMA):
8471.80 Placa de vídeo comportando circuitos integrados e outros
componentes destinada a ser instalada em uma máquina automática de
processamento de dados afim de que esta produza imagens e som.
Esta placa transforma em sinais digitais suscetíveis de utilização pela
máquina automática de processamento de dados as imagens analógicas e
os sinais sonoros provenientes de um aparelho de videocassete, de um
leitor de disco laser, de uma câmera CCD/V8 ou de uma câmera de vídeo. O
produto é apresentado com um disco magnético (disquete) comportando
seu programa de instalação; esse programa deve ser instalado na máquina
automática de processamento de dados para que esta seja capaz de
arquivar imagens de vídeo. O disco magnético (disquete) contendo o
programa (software) de instalação é classificado junto com a placa de
vídeo, como sortido, na subposição 8471.80, por aplicação da RGI 3 b).
Publicada no DOU de 28/08/08 Tabela utilizada: SH - Sistema Harmonizado.
Desta análise resultou o entendimento que estes produtos devem ser considerados
como uma “unidade” de máquina automática para processamento de dados, e não
um “acessório” de máquina deste tipo, classificando-se na NCM 8471.80.00:
84.71 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E
SUAS UNIDADES; LEITORES MAGNÉTICOS OU ÓPTICOS, MÁQUINAS PARA
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
5
REGISTRAR DADOS EM SUPORTE SOB FORMA CODIFICADA, E MÁQUINAS
PARA PROCESSAMENTO DESSES DADOS, NÃO ESPECIFICADAS NEM
COMPREENDIDAS EM OUTRAS POSIÇÕES.
8471.30 Máquinas automáticas para processamento de dados, portáteis, de
peso não superior a 10kg, contendo pelo menos uma unidade central de
processamento, um teclado e uma tela
...
8471.4 Outras máquinas automáticas para processamento de dados:
...
8471.50 Unidades de processamento, exceto as das subposições 8471.41
ou 8471.49, podendo conter, no mesmo corpo, um ou dois dos seguintes
tipos de unidades: unidade de memória, unidade de entrada e unidade de
saída
8471.60 Unidades de entrada ou de saída, podendo conter, no mesmo
corpo, unidades de memória
...
8471.70 Unidades de memória
...
8471.80.00 outros
Pela classificação incorreta, a importadora foi autuada pelo cometimento da
infração prevista no artigo 84 da Medida Provisória 2158-35/2001, combinado
com o artigo 69 e 81, inciso IV, da Lei 10.833/2003, ficando sujeita ao pagamento
de multa de 1% do valor da mercadoria, sendo esta multa limitada ao valor de
10% do valor total da declaração de importação, além da cobrança dos tributos
devidos pela diferença de alíquota, acompanhados dos juros de mora e multa de
ofício.
Cientificada da autuação, a importadora apresentou a impugnação de fls.
129/146, alegando, em síntese, o que segue:
I-
Preliminarmente, relata que a fiscalização apontou a DI n.o 08/0197963- 8
como sendo da impugnante. Todavia tal DI não foi localizada nos arquivos
da importadora, não sendo de sua titularidade e, por isso, deve ser
excluída da autuação.
II-
No mérito protesta contra a revisão de lançamento baseada em mudança
de critério jurídico, aplicada a fatos passados.
A impugnante efetuou todas as suas importações classificando as mercadorias
"PLACAS DE VÍDEO PARA COMPUTADOR (vários modelos)" nas posições TEC
8473.30.43 e 8473.30.49, bem como "PLACAS DE VÍDEO" na posição n.
8473.30.49.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
6
Tal entendimento estava baseado na Solução de Consulta n° 210, da SRRF/9°
RF/Diana, de 08/08/2008, portanto, com respaldo em norma interna fiscal.
Todavia para a fiscalização as referidas mercadorias se enquadram na posição n°
8471.80.00 da TEC, agora baseada na Solução de Divergência n° 06 de 20/07/09,
mesmo antes da existência dessa orientação administrativa.
Importante também destacar que de acordo com o art. 564 do RA o ato de
conferência aduaneira é o momento pelo qual caberá a fiscalização verificar e
analisar todos os elementos da operação, principalmente a classificação tarifária
adotada pelo contribuinte importador.
Concluída a conferência aduaneira, sem impugnação de qualquer espécie, foi o
produto desembaraçado e entregue a importadora Mazer, após pagos os tributos
correspondentes. Consequentemente, deve se presumir que a classificação
tarifária
indicada
na Declaração
de
Importação
estava
consoante o
enquadramento da mercadoria na tarifa legal, e mais estava em sintonia como o
entendimento da própria fiscalização aduaneira.
Não pode a Administração pura e simplesmente rever seus atos sob o
fundamento de que outro deveria ser o procedimento fiscal com classificação
diversa daquela adotada para as mercadorias importadas, depois de ter sido
amplamente verificada essa situação de fato em procedimento anterior,
consubstanciado no desembaraço da mercadoria e consequente homologação do
lançamento.
Não há dúvida de que a revisão aduaneira com a alocação de nova classificação
tarifária somente foi feita porque houve mudança de critério jurídico trazido pela
Solução de Divergência n° 06/09, melhor dizendo, porque ocorreu decisão
administrativa vertida por essa solução de divergência que alterou o critério
jurídico de classificação das mercadorias objeto das operações de importação.
A fiscalização centrou-se exatamente no período dos anos de 2007 a julho de
2009, quando foi usada a classificação na posição contrária à prevista na Solução
de Divergência n.o 06/09.
O art. 146 do CTN é claro em afirmar que não poderá haver revisão de
lançamento baseado em mudança de critério jurídico. A alteração de critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa não pode ser empregada para
atingir fatos passados. As únicas hipóteses em que o ato de lançamento pode ser
revisto de oficio estão taxativamente relacionadas no art. 149, não havendo
previsão quanto a casos de "erro de direito".
Ora, não tendo havido erro quanto à matéria de fato constante de declaração de
importação, isto é, no que concerne a identificação física da mercadoria, não há
que se admitir a revisão do lançamento. Na situação em apreço o que a
autoridade fiscal alega, simplesmente, erro quanto à classificação tarifária da
mercadoria importada, portanto erro de direito, irrelevante para autorizar a
revisão do lançamento. Súmula 227 do Tribunal Federal de Recurso define e
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
7
encerra toda a questão, objetivando a procedência da presente impugnação com
a insubsistência do auto de infração, ao declarar: "A mudança de critério jurídico
adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento".
Finalmente requer a decretação da anulação do auto de infração, por ter sido
constituído o crédito tributário baseado em procedimento desprovido de
validade, porquanto feito em inobservância ao artigo 146 do CTN, que exige na
formalização de lançamento tributário por revisão aduaneira baseado em
mudança de critério jurídico que esse ato/norma administrativo apenas incida em
fatos posteriores a sua vigência, nunca de forma retroativa.
Posteriormente, em 30/09/2016, juntou aos autos a petição de fls. 166/171
alegando que o julgamento do processo já ultrapassa o prazo estabelecido no art.
24 da Lei n.o 11.457/2007.
Cita o entendimento já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.138.206/RS, o qual confirmou o prazo
estabelecido na Lei n.o 11.457/2007.
Requer, também, a aplicação do art. 62, § 2° do Regimento do CARF que
determina a aplicação em suas decisões dos julgamentos do STJ e STF, em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869/1973,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.° 13.105/2015.
Alega que caso isso não ocorra, manifesta sua posição acerca da ilegalidade por
extensão indevida do prazo legal previsto no art 24 da Lei n.o 12.457/07, devendo
tal ato ser considerado como ilegítimo e coator, cabendo dessa forma a
recondução do mesmo de maneira urgente, observando os deveres da
Administração previsto no art. 37, caput da CF/88 como no art. 2.o da Lei n.o
9784/99.
Informa também a impugnante que ingressou com a Ação Declaratória n°
5013001-08.2016.4.04.7000 perante 6.a Vara Federal de Curitiba, na qual
pleiteava provimento declaratório de que as "Placas de Vídeo" são enquadradas
na NCM 8473.30.43, sem que tivesse de observar a Solução de Divergência
COANA n.o 06/2009.
A ação judicial, portanto, tem nitidamente pretensão diferente do presente
processo administrativo, não havendo que se falar em interferência de instâncias,
com a renúncia de qualquer uma. Isso inclusive por que a impugnação
administrativa neste processo questiona fatos ocorridos em 2006 a 2009,
enquanto a ação ordinária busca provimento judicial para o futuro que não ataca
esses fatos contidos no ora processo.
Referida ação foi julgada procedente para classificar as “Placas de Vídeo” na NCM
8473.30.43.
Ao final requer:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
8
1) o julgamento de total procedência da impugnação apresentada, observando o
prazo previsto no art. 24 da Lei n.o 11.457/07, relevando especialmente a
sentença de procedência proferida na ação judicial declaratória n.° 5013001-
08.2016.4.04 7000, a qual retira o fundamento de validade para o ato
administrativo impugnado;
2) com base no art. 16, §4.o a §6.o do Decreto n.o 70.532/72, a juntada da
sentença de procedência proferida na ação judicial declaratória n.o 5013001-
08.2016.4.04.7000, a qual assegurou a impugnante a utilização da NCM
847330.43, afastando a observância da Solução de divergência COANA n°
06/2009.
Junta cópia da sentença às fls. 176/185.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 26 de fevereiro de 2018 a 7a Turma da DRJ/FNS exarou o
Acórdão sob no 07-41.377, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, a Recorrente
tomou conhecimento do acórdão supramencionado, através de sua Caixa Postal na data de
12/03/2018, ciência esta realizada por seu representante legal 556.514.290-34 - ROGERIO CARLOS
PEDROSO FLUZER.
No dia 10/04/2018 aviou a presente peça recursiva, nela alegando:
 Tempestividade;
 Preliminares i) da mudança de critério jurídico. ii) Incabível a revisão de
lançamento baseado em mudança de critério jurídico, aplicada a fatos
passados – inteligência do artigo 146 do CTN; iii) o artigo 146 do CTN é claro
em afirmar que não poderá haver revisão de lançamento baseado em
mudança de critério jurídico; iv) do princípio da irretroatividade tributária –
o caso não encontra subsunção em nenhuma das hipóteses do artigo 106 do
CTN; v) do princípio da anterioridade da lei tributária; vi) da impossibilidade
de o Fisco proceder autuação meramente com base em consultas
formuladas por terceiro; vii) dos motivos para a recorrente classificar os
produtos na NCM 8473.30.43; viii) obediência as regras do sistema
harmonizado;
 Mérito I) Existem perícias realizadas que concluíram pelo enquadramento
das placas de vídeo na NCM no 8473.30.43; ii)da aplicação do artigo 10 do
CTN – Deverá haver a exclusão de multa e juros em razão a observância de
normas complementares.
 Pedido.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
9
Ao chegar à Corte, foi realizado o sorteio eletrônico, sendo a mim distribuído.
Eis em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, mas não atende requisito de suma importância
para o julgamento, que é a competência da Corte diante da renúncia ao contencioso
administrativo, haja vista a Recorrente ter judicializado a questão, com o mesmo objeto, conforme
relato e decisão abaixo.
3.Preliminares.
3.1. Concomitância. Renúncia do administrativo.
Essa questão não consta na peça recursiva. Todavia, há nos autos peça aviada após
o RV, informando que a Recorrente manejou ação ordinária perante a Justiça Federal de Curitiba /
PR sob no 5013001-08.2016.4.04.7000/PR que transitou em julgado em 20/08/2021, sendo que
nela a decisão judicial reconheceu o direito de ela enquadrar as placas de vídeo na classificação
NCM 8473.30.43.
O STJ, através do AREsp no 1683811/PR, ratificou a decisão do TRF 4.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
10
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
11

Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.795 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.000109/2010-11
12
Em verdade, não é necessário haver trânsito em julgado para reconhecer que houve
a renúncia ao Processo Administrativo Fiscal, uma vez que a razão do lançamento é o ponto nodal
da questão judicial, ou seja, a utilização do NCM 8473.30.43.
O Judiciário, acolhendo ou não a utilização do NCM indicado pela Recorrente, atraiu
para sí a deslinde da causa, determinando a aplicação da Súmula CARF 01, onde reza, em síntese,
“que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
Ainda que a judicialização tenha ocorrido no tramitar processual administrativo,
importa em renunciar à Corte administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 640
DF CARF MF
Original